Tribunal: TJDFT
Processo: 0733099-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733099-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A RECORRIDA: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO ENTRE BANCO E EMPRESA. VALORES DESCONTADOS DO PAGAMENTO DE EMPREGADOS E NÃO REPASSADOS AO BANCO. DEVER DE MITIGAR PERDAS. INEXISTÊNCIA DE ATO QUE VIOLE A BOA-FÉ. MULTA COMINATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A empresa que celebra convênio com instituição financeira para a realização de desconto na folha de pagamento das parcelas do empréstimo consignado de seus empregados assume a obrigação de reter as quantias e as repassar para o banco credor. 2. A Lei no 10.800/2003 prevê que “o empregador (...) responderá como devedor principal e solidário perante a instituição consignatária por valores a ela devidos em razão de contratações por ele confirmadas na forma desta Lei e de seu regulamento que deixarem, por sua falha ou culpa, de ser retidos ou repassados” (art. 5o, § 1o). 3. O banco apelante se desincumbiu de seu ônus de provar que a empresa descumpriu o convênio, ao deixar de repassar o valor das prestações de empréstimo consignado descontadas de seus empregados. 4. O dever de mitigar perdas é reconhecido pela doutrina e jurisprudência como decorrência do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). A sua aplicação tem como pressuposto a conduta do credor que viola deveres anexos ao contrato – como a lealdade, a confiança ou a cooperação – ao deixar de adotar providências que amenizariam suas perdas. 5. A concessão de empréstimo é inerente à atividade empresarial do banco apelado e não caracteriza conduta viole deveres anexos ao convênio celebrado entre as partes. A aplicação do dever de mitigar perdas pressupõe a prática de ato abusivo, que viola a boa-fé objetiva, o que efetivamente não ocorreu. 6. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial. Não deve ser fixada nos casos em que se verificar que a sua imposição não terá o condão de assegurar a efetivação da tutela jurisdicional. 7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05, sustentando que deverá ser mantida a multa diária pelo descumprimento de decisão que concedeu tutela de urgência, pois os valores devidos e não repassados pela recorrida ao insurgente não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 42937480). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O juízo, ao proferir a sentença, excluiu a multa, sob o seguinte fundamento: “diante da informação que a empresa requerida se encontra em recuperação judicial, a multa cominatória estabelecida para o cumprimento da tutela mostra-se, nesta fase processual, sem justa causa, eis que não pode a empresa requerida cumprir a determinação, diante das limitações legais oriundas da tramitação da mencionada ação perante o Juízo Universal”. A Lei de Falências e Recuperações Judiciais prevê que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” (art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005). Considera-se a data do fato gerador do crédito e não do trânsito em julgado da sentença que lhe reconheceu (REsp no 1.843.332/RS – Tema 1.051). Os créditos objeto do processo são valores que o apelado reteve de seus empregados, mas não os repassou ao apelante, hipótese em que responde como devedor principal e solidário, nos termos do já citado art. 5o, § 1o, da Lei no 10.820/2003. Os fatos geradores dos créditos são anteriores ao pedido de recuperação judicial, o que atrai a incidência deste regime jurídico especial. Por isso, os créditos devem ser habilitados e o seu pagamento observará o disposto no plano de recuperação. Além disso, a recuperação judicial tem como pressuposto uma “situação de crise econômico-financeira do devedor” (art. 47 da Lei no 11.101/2005), o que evidencia a impossibilidade da apelada de pagar mais de dois milhões de reais imediatamente, sob pena de multa diária. Ainda que a apelada disponha de tais recursos, a sua utilização para o pagamento da apelante poderia inviabilizar a execução do plano de recuperação judicial, em prejuízo aos demais credores, inclusive trabalhistas. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial. Todavia, a pena de multa não terá a capacidade de fazer a apelada realizar o pagamento imediato dos valores que deixaram de ser repassados. Dessa forma, o seu restabelecimento não é razoável e terá como consequência apenas o enriquecimento da apelante. A sentença deve ser mantida.” (ID 41338367) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 42937480). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020